Tribunal: TJBA
Processo: 8008683-51.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008683-51.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): APELADO: DINAILMA SANTOS DE MENEZES SILVA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA E HIPOSSUFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL À ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO SOCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO E O ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu o direito de pessoa com deficiência mental e hipossuficiente à gratuidade no transporte coletivo urbano de Salvador, inclusive com extensão ao acompanhante. O Apelante sustenta a inaplicabilidade do benefício, alegando ausência de cumprimento dos critérios legais e defendendo interpretação restritiva das normas municipais e federais que tratam do tema. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa diagnosticada com TDHA (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), TOD (Transtorno Opositor Desafiador) e TEA (Transtorno do Espectro Autista) faz jus à gratuidade no transporte público com base na legislação vigente; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), ao definir o conceito de pessoa com deficiência, adota critério biopsicossocial que considera não apenas o diagnóstico clínico, mas a interação da limitação com barreiras que comprometem a participação social em igualdade de condições. 4. Os diagnósticos de TDHA (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), TOD (Transtorno Opositor Desafiador) e TEA (Transtorno do Espectro Autista) afetam a capacidade de autonomia do menor e exige apoio contínuo para o exercício de atividades da vida civil, se enquadrando na definição de deficiência prevista no art. 5º, §1º, inciso I, alínea “d” do Decreto Federal nº 5.296/2004. 5. A hipossuficiência econômica do Apelado restou comprovada, conforme exigido pelo art. 2º da Lei Municipal nº 7.201/2007, que condiciona o passe livre à renda familiar de até três salários-mínimos. 6. A interpretação restritiva das normas de proteção à pessoa com deficiência contraria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88), da igualdade (art. 5º, caput) e da promoção do bem de todos (art. 3º, IV), devendo ser afastada. 7. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, a jurisprudência consolidada do STF (Tema 1002) e do STJ (Tema 129) reconhece a legitimidade da condenação do ente público vencido ao pagamento de verba honorária à Defensoria Pública, ainda que se trate de outro ente federativo. 8. A Lei Complementar nº 80/1994, em seu art. 4º, XXI, confere à Defensoria Pública legitimidade para receber honorários de sucumbência, os quais devem ser destinados ao seu fundo institucional. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A pessoa com deficiência mental e hipossuficiente tem direito à gratuidade no transporte coletivo urbano, independentemente da idade de manifestação da deficiência, desde que atendidos os critérios legais. 2. A interpretação das normas que regulam direitos das pessoas com deficiência deve ser conforme à Constituição, privilegiando a inclusão e a dignidade da pessoa humana. 3. É cabível a condenação do ente público vencido ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 3º, IV; 5º, caput; CPC, art. 85, §11; Lei nº 13.146/2015, art. 2º; Lei Municipal de Salvador nº 7.201/2007, art. 2º; Decreto nº 5.296/2004, art. 5º, §1º, I, "d"; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1002); STJ, Tema 129; TJ-BA, Apelação nº 8001989-61.2018.8.05.0032, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 04.04.2024; TJ-RS, Apelação nº 5026032-05.2022.8.21.0008, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, j. 27.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008683-51.2023.8.05.0103, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE ILHÉUS e Apelado N.D.M.S., representado por sua genitora, DINAILMA SANTOS DE MENEZES SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.